Tribunal: TJDFT
Processo: 0714271-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714271-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDA: LEILA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LEI No 8.245/1991. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL DEMONSTRADO. TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DO ALUGUEL FIXADO NA SENTENÇA. INCLUSÃO IGP-M NO CÁLCULO. 1. Se há a comprovação de que a parte adimpliu as obrigações relativas ao condomínio no qual se encontra o imóvel locado, mesmo que com atraso, inexiste impedimento à propositura da ação renovatória. 1.1. A não apresentação da documentação citada no artigo 71, inciso II da Lei 8.245/1991, a princípio, não demonstra que o pagamento não foi efetuado a tempo e modo. 1.2. O interesse processual se revela presente a partir da demonstração do binômio necessidade/utilidade. A adequação está contida na utilidade, revelando conceito mais abrangente. 1.3. Revela-se adequado o ajuizamento da ação renovatória mediante a apresentação das peças indispensáveis para o ajuizamento da ação, particularidade que afasta a tese de carência da ação. Preliminar de carência de ação rejeitada. 2. A despeito das alegações de inexistência de variação capaz de implicar na alteração do valor do contrato de locação, o laudo pericial se revelou como instrumento suficiente para demonstrar a existência de discrepância capaz de gerar a readequação. 2.1. Ainda que o valor inicial da locação seja de livre ajuste entre os contratantes, mediante o cumprimento dos requisitos elencados na legislação de regência, a renovação pode se dar em condições distintas das inicialmente fixadas. 2.2. A ação renovatória possui amplitude suficiente para permitir a substituição da autonomia da vontade, constituindo-se como mecanismo de resguardo do fundo de comércio do patrimônio incorpóreo da sociedade empresária que busca a renovação das obrigações locatícias. 3. Em que pese a regra contida no artigo 69 da Lei no 8.245/1991 esteja capitulada no tópico destinado à ação de revisional de aluguel é plenamente possível a sua aplicação no âmbito da ação renovatória, fazendo com que o valor fixado em sentença retroaja à data da citação. 3.1. Em se tratando de regramento que se encontra dentro de um mesmo sistema normativo, não se vislumbra óbice para a sua utilização, haja vista que inexiste regramento específico que impeça a sua aplicação no âmbito da ação renovatória. 4. O IGP-M foi contemplado na base de cálculo para fixação do aluguel com observância dos termos contratuais. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 71 da Lei 8.245/91, sustentando, em síntese, que a parte recorrida não comprovou o exato cumprimento do contrato de locação em curso para ter direito a renovação locatícia. Afirma que o descumprimento do contrato constitui infração contratual e óbice à sua renovação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 71 da Lei 8.245/91. Isso porque a turma julgadora assentou: No que concerne aos débitos condominiais que se encontrariam em atraso, evidencia-se do demonstrativo presente no ID 39734522 que a apelada adimpliu as obrigações relativas ao condomínio no qual se encontra o imóvel locado. É possível, perceber, inclusive que, apesar de existirem alguns atrasos na data de pagamento, por certo, todos débitos haviam sido quitados até a data em que a presente demanda foi ajuizada: 30 de abril de 2021. Deve-se ressaltar que o atraso não constitui impedimento à propositura da ação renovatória. A exigência legal se concretiza na comprovação de quitação dos impostos e taxas que incidem sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia, fato que, no caso, restou devidamente comprovado. Em se tratando do compromisso de contratação de seguro contra incêndio, presente nas cláusulas 13a, 14a e 15a (ID 39733839, pág. 4), não se vislumbra óbice quanto ao prosseguimento da demanda. Considerando o documento de ID 39733848, vê-se que a apelada havia promovido a renovação da cobertura securitária do bem locado para o período de 27 de maio de 2021 a 27 de maio de 2022. Naturalmente, a renovação pressupõe a existência de avença anterior que, por certo, tinha por escopo o resguardo do indigitado imóvel. Quanto ao argumento de que a não apresentação, por parte da apelada, dos comprovantes de pagamento dos aluguéis atinentes ao período contratado (artigo 71, inciso II da Lei 8.245/1991), deveria redundar na extinção do processo, melhor sorte não assiste à apelante. É que a não apresentação da documentação citada, a princípio, não demonstra que o pagamento não foi efetuado a tempo e modo. Em seu apelo, a recorrente aponta a ausência de comprovação de adimplemento relativa aos meses de janeiro/2017, fevereiro/2017, março/2017, junho/2018, setembro/2018, janeiro/2020, março/2020, abril/2020, maio/2020, junho/2020, outubro/2020, dezembro/2020. Entretanto, o documento acostado no ID 39734524 – confeccionado pela própria apelante – demonstra claramente que os débitos indicados foram efetivamente pagos. Tal contexto afasta a necessidade de juntada dos comprovantes, porquanto se denota o fiel cumprimento do pacto celebrado entre as partes e, por consectário lógico, o atendimento dos requisitos elencados pela legislação de regência (ID 41472425). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023